Tribunal: STF
Processo: RE 209650
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- As questões relativas aos artigos 5º, II e 150, I, da
Constituição não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, pois, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.